Tribunal: TJDFT
Processo: 0712806-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712806-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAIMUNDA LEAL DA SILVA REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0700950- 68.2025.8.07.0018 ajuizado por RAIMUNDA LEAL DA SILVA REIS em desfavor do ora agravante, fixou os honorários advocatícios no cumprimento de sentença. Não houve pedido de tutela de urgência. Foram apresentadas contrarrazões (ID 70916111). Em seguida, o agravante comunicou a desistência do recurso, com fundamento no art. 104, parágrafo único, do Regimento Interno da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 71849682). Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 19 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora